Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750214-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0700846-52.2020.8.07.0018, fixou a metodologia de cálculo a ser aplicada ao cumprimento de sentença em tramitação. O agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de expurgos inflacionários e que o juízo determinou a aplicação de índice dos juros de mora da caderneta de poupança a partir de julho de 2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que as partes não podem rediscutir questões já decididas, nos termos do art. 507 do CPC. Assevera a ocorrência de julgamento extra petita pelo magistrado em favor da credora, uma vez que a decisão acolheu pedido não formulado pela parte agravada. Aduz que a correção monetária deve observar o julgado no RE 870.947/SE, sendo necessária a reforma da decisão. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por NELSON FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo título judicial é lastreado no julgado proferido nos autos da Ação Coletiva, referente ao Processo no 0004281-40.1994.8.07.0001, autos físicos no 39.376/1994. Ao ID no 71063138, o DISTRITO FEDERAL apresentou manifestação alegando excesso de execução nos valores dos Precatórios expedidos, sob o argumento de que, embora tenha sido utilizado o índice de correção monetária definido pela Lei 11.960/2009 (que alterou a redação antes imposta pela MP. 2.180-35/2001 ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997), qual seja Taxa Referencial, os índices apresentados são menores que os empregados por sua Gerência de Cálculos, bem como sob o argumento de que foi aplicado juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. em todo período, quando deveria ter sido aplicada Taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, observando o previsto na Lei no 8.177/1991. Requer a retificação dos Precatórios. A Decisão de ID no 71124291 consignou que, em relação à RPV expedida ao ID no 67103990, não haveria retificação, porquanto a questão já se encontrava abarcada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. O mesmo Decisum, então, decretou a extinção da referida RPV e asseverou que feito prosseguirá apenas para pagamento do Precatório de ID no 64334925. Instado a se manifestar acerca da questão, o exequente se manifestou ao ID no 72069028, se insurgindo contra os argumentos do executado, sob a alegação de que devem ser aplicados ao caso o artigo 2o, parágrafo 2o, e o artigo 3o, da Lei Complementar Distrital no. 435/2001, bem como o artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei Complementar Distrital no. 833/2011, em virtude de que, no julgado do RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal teria consignado que "que os juros moratórios das dívidas da fazenda pública com seus credores devem sempre ser iguais aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança dos seus créditos". Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou a cota de ID no 72970774, na qual explicou que, para expedição do precatório, aplicou "correção pelos índices utilizados por este Tribunal (BTN, INPC, URV, IPC-r, e INPC) até 29/06/2009 e IPCA-E posteriormente" e, em relação aos juros,utilizou "os percentuais de 1,0% a.m. até 31/07/2001 e 0,5% a.m. posteriormente (ID 54491673 e ID 63804873)". Por fim, requereu esclarecimentos jurídicos para os valores devidos anteriormente à vigência da Lei 12.703/2012. Intimadas para se manifestarem acerca da cota da Contadoria Judicial, o exequente apresentou a petição de ID no 74121488, pugnando que seja consignada como taxa de juros correta a ser aplicada nos cálculos a Taxa Selic mais 1% (um por cento) ao mês. O Distrito Federal, por sua vez, manifestou-se ao ID no 74132036, reiterando os termos da petição apresentada ao ID no 71063138. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. De início, registro que o julgado exequendo não estabeleceu a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados aos cálculos exequendos. Caso tivesse estabelecido, deveria ser analisada se a questão estaria abarcada pela Coisa Julgada. Contudo, tendo em vista que o julgado exequendo foi silente, necessário fixar a metodologia de cálculo a ser aplicada a partir do entendimento jurídico a respeito do tema. Em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado na atualização do cálculo do débito exequendo, deve prevalecer o entendimento fixado pelo STF, no julgamento RE no 870.947 (Tema 810), em que foi considerada inconstitucional a correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, e foi consignado, como índice aplicável, após 06/2009, o IPCA-E. Ocorre que, com o julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), em que o STF considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, tornou-se necessário definir quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Desta feita, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo STJ expressamente firmou a seguinte tese para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Com efeito, a metodologia de cálculo da presente execução deve observar a tese acima definida, por tratar-se de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, a servidores públicos do Distrito Federal. No que se refere aos juros, contudo, consigno que o termo inicial de incidência, na presente situação, é a data da citação na Ação Coletiva, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, nos termos do art. 405 do CC e do art. 219 do CPC/1973 (art. 240 do CPC/2015). No caso, a citação ocorreu em 14/12/1994 (ID no 54491677). Frente às razões expostas, fixo como metodologia de cálculo a definida no REsp 1.495.146/MG para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devendo os juros serem aplicados a partir da citação na Ação Coletiva, ou seja, 14/12/1994 (ID no 54491677), a saber: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para observar retificar os cálculos, observando a metodologia acima elencada. Vindo os cálculos da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e determinação de retificação do Precatório de ID no 64334925. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se. Opostos Embargos de Declaração pelo ente federado, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo. Inicialmente, cumpre destacar que, no tocante à questão relacionada a juros de mora e correção monetária, não há que falar em preclusão, haja vista que, até mesmo de ofício, pode ser analisada pelas instâncias superiores de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Em outras palavras, a fixação dos juros moratórios e de correção monetária independe da vontade das partes, pois decorre diretamente do comando legal. Esse é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DECAIMENTO DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, CAPUT E §§ 3o E 4o, DO CPC/1973, CONFORME SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes. (...) 4. Agravo interno parcialmente provido. Agravo em recurso especial conhecido, para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1780870/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019) No tocante ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, tema de Repercussão Geral n. 810, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. Por outro lado, a Corte declarou a inconstitucionalidade do referido artigo, na parte que disciplina a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, sob o fundamento de “impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Diga-se, por oportuno, que os aclaratórios opostos pelos entes federativos estaduais no bojo do RE 870947 (aos quais foi concedido efeito suspensivo, de modo excepcional) foram rejeitados na Sessão Extraordinária do dia 03/10/2019, como se vê abaixo: Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar todos os embargos, decidiu pela aplicação do IPCA-E em correção monetária desde 2009. Por conseguinte, passa-se à definição dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis à espécie. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Na hipótese dos autos, o Juízo a quo determinou que a atualização do débito seguisse os seguintes parâmetros/índices (ID. 74225680 - autos de origem): (...) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Tratando-se, no presente caso, de condenação referente a vencimentos de servidor público, relação jurídica não tributária, verifica-se que os índices de correção monetária e juros de mora determinados no decisum hostilizado estão em consonância com a orientação do STJ (item 3.1.1 – Tema 905), bem como com a tese fixada no RE n. 870.947/SE (Tema 810). Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 4.1. Assim, no que pertine aos juros de mora, a sentença merece reparos, para passe a constar o índice da caderneta de poupança. Por outro lado, correta a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública Distrital. 4.2. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.3. Conforme assentado em julgamento de caso repetitivo (Tema 905/STJ): 4.3.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior a julho de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E; 4.3.2. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 5. Apelação parcialmente provida, apenas para modificar o índice fixado na sentença para os juros moratórios, a fim de que estes incidam segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. (Acórdão 1202995, 07041612520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020 14:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador